Tribunal: TJPA
Processo: 0019148-22.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019148-22.2017.8.14.0006

APELANTE: MARINALDO ARAUJO DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime do art. 129, §9º do cpb. ocorrência de prescrição. recurso conhecido para extinguir a punibilidade do recorrente. unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de três meses de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB. Segundo o art. 389 do CPPB, a publicação da sentença penal é ato formal que se perfaz com o seu recebimento pelo escrivão, com a lavratura do respectivo termo e registro em livro destinado a esse fim. De acordo com a certidão de id. 13141659, os autos foram recebidos em secretaria pelo escrivão no dia
06/02/20
, com sentença prolatada pelo magistrado. No caso em tela, transcorreram-se mais de
três anos

da publicação do

édito condenatório
. Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.
Recurso de apelação conhecido e extinta a punibilidade do apelante.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

MARINALDO ARAUJO DIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime do art. 129, §9º, do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a exclusão da prestação de serviços à comunidade como condição do
sursis, ex vi
do art. 46 do CPB. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o custos legis pugnou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar a questão da
prescrição
de ofício.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de
três meses
de detenção, a qual prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[1]
. Segundo o art. 389 do CPPB
[2]
, a publicação da sentença penal é ato formal que se perfaz
com o seu recebimento pelo escrivão, com a lavratura do respectivo termo e registro em livro destinado a esse fim. De acordo com a certidão de id. 13141659, os autos foram recebidos em secretaria pelo escrivão no dia
06/02/20
, com sentença prolatada pelo magistrado.
No caso em tela,

transcorreram-se
mais de três anos da publicação do édito condenatório
.
Logo, está claro que a pretensão punitiva foi atingida pela prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

[2]

Art. 389.

A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim.

Belém, 14/06/2023